Tribunal: STF
Processo: ARE 1598097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DECORRENTES DAS NORMAS ISENTIVAS DO ARTIGOS 5º, II, DA LEI 10.637/02 E 6º, II, DA LEI 10.833/03. OPERAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOA JURÍDICA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR CUJO PAGAMENTO REPRESENTE INGRESSO DE DIVISAS NO PAÍS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
- Trata-se de embargos opostos à execução fiscal ajuizada para a cobrança de débitos tributários oriundos da não homologação integral dos pedidos administrativos de restituição e/ou compensação (PER/DCOMPs) com créditos de PIS e de COFINS.
- Tais créditos seriam oriundos da isenção quanto às operações de prestação de serviços para pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso de divisas no País, consoante previsão dos artigos 5º, inciso II, da Lei nº 10.637/02, e 6º, inciso II, da Lei nº 10.833/03.
- Para fazer jus às normas isentivas dos artigos 5º, inciso II, da Lei nº 10.637/02, e 6º, inciso II, da Lei nº 10.833/03, o contribuinte deve comprovar, dentre outras coisas, i) a prestação de serviço para pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior e ii) a remuneração que represente ingresso de divisas no País.
- Na espécie, como bem salientou a r. sentença, não há efetiva prestação de serviço pela empresa requerente AMADEUS DO BRASIL LTDA. para com a empresa estrangeira AMADEUS IT GROUP S.A.. Em verdade, a empresa estrangeira (desenvolvedora e fornecedora do software) é quem presta serviço às agências de viagens nacionais, tomadoras desse serviço.
- E ainda que se considerasse estar configurada a prestação de um serviço (lato sensu) por parte da empresa requerente, no caso concreto, não restou demonstrado o ingresso de divisas no País.
- Isso porque as agências de turismo nacionais realizam as reservas para clientes domiciliados no Brasil através do sistema Amadeus e estes, por sua vez, pagam a reserva com valores auferidos no território nacional, de sorte que a taxa (calculada de acordo com o número de reservas) não representa ingresso de novas divisas.
- Como não faz jus à isenção prevista nos artigos 5º, inciso II, da Lei nº 10.637/02, e 6º, inciso II, da Lei nº 10.833/03, a embargante, ora apelante, não possui créditos a serem compensados com os débitos exequendos, de modo que deve permanecer hígida a cobrança das CDAs em apreço.
- Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente